Tribunal: TJDFT
Processo: 0724826-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROTESTO – ENDOSSO MANDATO. AUSÊNICA DE PROVA DE EXCESSO NO MANDATO – EXCLUÍDA A RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE PREJUDICADA.
1. Trata-se de ação de conhecimento em que se pretende a baixa de protesto efetuado no 1o Ofício de Protesto de Títulos de Brasília (ID Num. 21333864 - Pág. 1) cumulado com indenização por danos morais, sob o fundamento único de que tal ato foi indevido, pois, conforme o autor alegou, na data do protesto (17/04/2020) já não estava mais em mora, em virtude da celebração de acordo de parcelamento da dívida, cuja entrada, inclusive, já havia sido paga (no valor de R$ 1.500,00 em 13/04/2020 – ID Num. 21333865 - Pág. 1). Afirmou ainda o adimplemento pontual das demais parcelas da negociação (ID Num. 21333866 - Pág. 1 e ID Num. 21333867 - Pág. 1).
2. Compuseram o polo passivo o credor da dívida (Cartão BRB S/A) e a apresentante do título protestado (Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal - CDL/DF). A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos e condenou o primeiro réu à baixa do protesto e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 1.000,00, bem como condenou a segunda requerida e ora recorrente à reparação por danos morais de R$ 1.000,00.
3. No que tange à preliminar de ilegitimidade da recorrente, sob o fundamento de que atuou apenas como mandatária do credor, esta não merece prosperar, uma vez que, na forma do art. 679, do Código Civil, o mandatário é isento de responsabilidade pelos atos praticados no exercício do mandato, a menos que exceda os seus limites. Assim, sobressai sua legitimidade no caso concreto, entretanto, não se há de falar em responsabilização da CDL/DF porque não houve comprovação do excesso de sua parte. Precedente desta Turma Recursal (Acórdão no 1159644, publicado no DJE: 27/3/2019.)
4. Ante o exposto, fica prejudicada a análise da preliminar de nulidade da sentença por error in judicando, já que diz respeito à matéria de mérito, já antes decidido.
5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE PREJUDICADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos com relação à Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal (CDL/DF).
6. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.